Tribunal: TJMT
Processo: 1019273-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019273-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 986.812.148-53 (RECORRIDO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. DESCONTO INDEVIDO DO SALDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DO BANCO QUE OCORREU O CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTES DA OCORRÊNCIA DE DESCONTO. NÃO COMPROVADA. RECLAMANTE RECONHECE APENAS UMA CONTRATAÇÃO E COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE DOIS DESCONTOS MENSAIS ATRAVÉS DE EXTRATO DO INSS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO BANCO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL EVIDENCIADOS. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. VALOR INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira não comprova a contratação do serviço, os valores cobrados foram descontados ilicitamente. Assim, devem ser restituídos de forma dobrada os valores indevidamente pagos referentes ao
contrato no 010111573965
.

2. Conforme documento anexado pelo recorrido, houve a cobrança indevida do valor de R$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais), durante
15 meses
(Id.200776657), totalizando a quantia de R$ 5.955,00 (cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais).

3. Desse modo, quanto ao pleito de restituição dos valores pagos indevidamente, tem-se que é devida a restituição, todavia, o valor deve ser minorado, vez que o recorrido comprovou que os descontos foram realizados por 15 (quinze) meses e
não
18 (dezoito) meses como alegada na inicial.

4. Considerando as peculiaridades do presente caso, que trata de parte idosa, tendo lançado descontos indevidamente em sua verba de caráter alimentar, bem como os precedentes da e. Turma Recursal Única concluo que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo a repetição da conduta, não merecendo reparo.

5. Sentença parcialmente reformada

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o reclamado na
restituição
de
R$ 14.292,00

(quatorze mil, duzentos e noventa e dois reais)
, já em sua forma dobrada, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
.

A reclamada pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja afastada qualquer indenização. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024